Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-59.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8000859-59.2022.8.05.0173

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Advogado(s):
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GERSON ALCÂNTARA SODRÉ

Advogado(s):
LUCIANO SOUZA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS ASSINADOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS CONTIDAS NOS DOCUMENTOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO BANCO. ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DE QUEM APRESENTOU O DOCUMENTO. TEMA 1061, DO STJ. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929, DO STJ. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO
. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000859-59.2022.8.05.0173
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registada no sistema.